Tribunal: TJDFT
Processo: 0706874-84.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI No 9.099/95). OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela requerida contra o acórdão proferido por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado interposto por si e, no mérito, o proveu parcialmente para limitar a condenação da ré ao pagamento da correção monetária (IPCA) sobre os R$ 12.000,00. Para apuração do débito deverão ser considerados: 1) R$ 4.105,00 em 29/10/2021; 2) R$ 3.947,50 em 29/11/2021; e 3) R$ 3.947,50 em 29/12/2021, atualizados pelo IPCA até 04/04/2025, o total deverá ser decotado do valor já restituído (R$ 12.000,00). Sobre o remanescente incide também juros de mora a partir de 05/04/2025, nos termos do art. 406 do CC (SELIC).
2. A embargante alegou omissão, contradição e obscuridade no acórdão. Sustentou que, ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor, o colegiado a equiparou à incorporadora imobiliária sem examinar documentos relevantes (IDs 81050271 a 81050274), que demonstrariam sua atuação limitada à organização de demanda social, sem atividade de mercado ou finalidade lucrativa, nos termos do Termo de Cessão com a CODHAB/DF, do Edital no 02/2021 e de decisão do TCDF. Defendeu que tais elementos afastariam a incidência do CDC, por inexistir relação de consumo. Afirmou contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora. Argumentou que o acórdão reconheceu a inexistência de inadimplemento e a resilição unilateral, mas fixou a mora a partir de 05/04/2025. Aduziu que, inexistindo obrigação líquida e exigível até a provocação judicial, os juros deveriam incidir apenas a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil, ocorrida em 19/08/2025. Apontou obscuridade na determinação de incidência da taxa SELIC “também” sobre o saldo, por se tratar de índice que engloba correção monetária e juros, o que poderia ensejar cumulação indevida com o IPCA. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para sanar os vícios, afastar a incidência do CDC, fixar o termo inicial dos juros na data da citação e esclarecer a aplicação exclusiva da SELIC, vedada sua cumulação com outros índices, bem como o enfrentamento dos dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há omissão e contradição no acórdão embargado que justifique a reforma do julgado e (ii) analisar o pedido de prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei no 9.099/95, cabem embargos de declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou de acórdãos. Recurso conhecido.
6. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação suficiente das decisões judiciais, o que não significa a obrigação de manifestação detalhada sobre todas as alegações, mas sim a exposição clara dos motivos que levaram ao julgamento.
7. Não se verificam as omissões apontadas. Quando do julgamento, o Colegiado apreciou, de forma clara e suficiente, a controvérsia à luz do caso concreto e concluiu pela incidência do Código de Defesa do Consumidor, diante da atuação da recorrente na organização do empreendimento e gestão dos valores, em posição funcional equiparável à de fornecedora. Os documentos indicados não afastam essa conclusão, sendo desnecessária manifestação individualizada sobre cada prova quando suficiente a fundamentação adotada.
8. Inexiste contradição quanto ao termo inicial dos juros. O Colegiado distinguiu a ausência de inadimplemento até o distrato e a constituição em mora após o término do prazo de 60 dias para restituição. Decorrido esse lapso sem adimplemento integral, tornou-se exigível o saldo remanescente, legitimando a incidência de juros desde 05/04/2025, sem aplicação do art. 405 do Código Civil.
9. Não há obscuridade. O acórdão fixou atualização pelo IPCA até a data-limite e, posteriormente, juros de mora sobre o saldo, conforme art. 406 do Código Civil. A referência à SELIC não autoriza cumulação com outros índices no mesmo período, inexistindo vício a ser sanado.
10. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, decidida de forma expressa e fundamentada, providência incompatível com a via eleita. O inconformismo com o entendimento adotado não configura omissão, contradição ou obscuridade apta a ensejar a modificação do julgado.
11. O Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), no enunciado 125, apontou que, nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei no 9.099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado, caso em exame.

IV. DISPOSITIVO

12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.